Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710066-06.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, EDSON DA SILVA BARROS, EDSON DE JESUS, EDSON GOMES DE OLIVEIRA, EDSON JOSE ALVES DA SILVA, EDSON LUIS DE OLIVEIRA, EDSON NOVAIS DE SOUZA, EDSON PEREIRA DA SILVA, EDSON PEREIRA DE SANTANA, EDSON SOUZA ALVES, EDSON SOUZA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão de ID 66571770, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para fins recursais. O Embargante sustenta que a decisão embargada é omissa e contraditória, por não ter enfrentado adequadamente os documentos que demonstrariam a hipossuficiência do Sindicato, como o balanço patrimonial deficitário, os demonstrativos de resultados dos exercícios de 2023 e do primeiro trimestre de 2024, bem como notas explicativas e contracheques de associados. Alega que tais elementos evidenciam agravamento na situação econômica da entidade, o que justificaria o acolhimento do pedido de gratuidade, inclusive com base na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, que considera hipossuficiente aquele cuja renda mensal seja inferior a cinco salários-mínimos. Afirma que a decisão foi genérica e carece da fundamentação exigida pelo artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Requer, assim, a concessão do benefício da justiça gratuita. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que os embargos não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois se destinam a rediscutir o mérito da decisão e que os documentos apresentados não demonstram de forma suficiente a alegada hipossuficiência financeira. É o relatório. Decido. Não se vislumbra a ocorrência dos vícios apontados. A decisão embargada indeferiu a gratuidade de justiça apenas para o processamento do recurso, nos termos do artigo 101, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Trata-se de decisão baseada em cognição sumária, que analisa tão somente as condições de o Embargante promover o preparo recursal. Não se exige, neste tipo de decisão, fundamentação exauriente sobre o tema, mas apenas a análise superficial das condições financeiras do Recorrente. No caso, os documentos apresentados não revelam, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com o preparo, cujo valor, conforme a tabela vigente da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais deste Tribunal de Justiça (Anexo da Resolução 4/2024), é de R$ 23,26. ISTO POSTO, conheço e nego provimento aos embargos declaratórios. Recolha-se o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator